Tribunal: TJSP
Processo: 2147767-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que indeferiu pedido de arresto cautelar – Ausência dos requisitos necessários para concessão tutela de urgência de natureza cautelar, previstos no art. 300 do CPC – Ausente prova de risco de insolvabilidade ou prática de qualquer ato de dissipação patrimonial ou que tenda a fraudar credores – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.